Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-34.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800075-34.2021.8.14.0089

APELANTE: JOSE CARLOS PALHETA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800075-34.2021.8.14.0089

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE:
JOSE CARLOS PALHETA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800075-34.2021.8.14.0089

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE:
JOSE CARLOS PALHETA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSE CARLOS PALHETA DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c arts. 7º da Lei 11.340/2006 a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, aplicando-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do disposto art. 77, I, II e III, do Código Penal, ao réu.

Narra a inicial acusatória recebida em 24/06/2022
[1]
, que no dia 04/04/2021 por volta das 19h, o Recorrente agrediu fisicamente sua companheira Andreia Baleiro de Sousa com socos na face e região das costas.

Consta nos autos que a ofendida mantinha vínculo amoroso com o Apelante há aproximadamente 3 (três) anos, do qual advieram dois rebentos.

Relata que na data dos fatos seu algoz estava etilicamente enebriado e, por ciúmes, passou a agredi-la. Diante disto, resolveu se separar de fato e registrar ocorrência policial.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 16376858).

Inconformado, o Recorrente apresenta tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, suplicando por sua absolvição com base no princípio do
in dubio

pro reo
(Id. 16376857).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 16376863).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo não provimento do recurso (Id. 17296614).

É o relatório.

[1]
Id. 16376815.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso, porquanto presentes os pressupostos recursais objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

O Apelante pugna por sua absolvição ao argumento de que não há provas suficientes que alicercem o enquadramento típico proposto na sentença.

Nota-se que não há objeção quanto à materialidade, devidamente comprovada nos autos. A irresignação defensiva cinge-se a existência ou não de prova segura da autoria delitiva.

Adianto que
razão jurídica não lhe assiste.

A autoria restou devidamente comprovada pela prova oral coligida, conforme restou consignado na sentença recorrida.

Contou a vítima que o Recorrente

“a agrediu por ciúmes, não em razão da queda do seu filho, conforme teria sido relatado em sede policial. Confirma, ainda, que no dia dos fatos o ofensor a agrediu com socos nas costas e rosto.

Segundo a vítima, atualmente voltou a conviver com o réu, mas alega que voltou com ele porque seu pai, que o ajudava financeiramente, faleceu e o réu é quem a ajuda a sustentar os filhos atualmente. Também relata que ele mudou e não a agride mais.” (Id. 16376858).

Ademais, sabe-se que nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo este o caso sob análise.

Ao manusear detidamente os autos, verifica-se relato de vizinha do Recorrente que o coloca na cena do crime e laudo que atesta a agressão sofrida (Id. 16376610 p. 21 e Id. 16376593 p. 1).

Em situações análogas a jurisprudência tem se posicionado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2
. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida
. 4. Agravo regimental não provido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Como se observa, não pairam dúvidas acerca da ocorrência do crime e de sua autoria. Dessa feita, não existindo causas que excluam o crime ou isentem o Recorrente de pena, imperativa a manutenção de sua condenação tal qual determinado na sentença recorrida.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHEÇO DO
RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém/PA ___ de ______ de

2024

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 08/05/2024